Tribunal: TJES
Processo: 0026298-31.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-19

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE COM OS TRANSTORNOS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de revogação da gratuidade da justiça concedida, uma vez que a alteração da situação financeira do Apelante não é capaz, por si só, de demonstrar que possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Com base no princípio da confiança do juiz, que está mais perto dos fatos e pode melhor avaliar a situação socioeconômica do Apelante, entende-se, por bem, manter o benefício outrora concedido.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando intimada para especificar as provas, as partes quedaram-se silentes, precluindo o direito para a produção superveniente.

Considerando a ausência de manifestação acerca da produção de novas provas e, identificada a desnecessidade de outras provas pelo juízo, a douta magistrada de primeiro grau proferiu sentença, nos exatos termos do Artigo 355, I, do CPC.

Segundo a extensa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa alguma aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.).

Preserva-se a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios quando não demonstrado o nexo de causalidade entre as supostas obras e os prejuízos causados na residência do Apelante, assim como o baixo rendimento escolar de sua filha e o barulho supostamente causado pelo funcionamento da nova academia.

Inobstante as alegações do constante barulho das 06h00min as 23h00min e dos prejuízos ocasionados em função da instalação dos cobogós, não há o que se falar em dever de indenizar, uma vez que não comprovados os elementos característicos da responsabilidade civil.

Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026298-31.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE:
ALEXANDRE CAMELO TAVARES
APELADO:
CARLOS HENRIQUE BASTOS SARMENTO
RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA - INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE COM OS TRANSTORNOS SUPOSTAMENTE SOFRIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de revogação da gratuidade da justiça concedida, uma vez que a alteração da situação financeira do Apelante não é capaz, por si só, de demonstrar que possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Com base no princípio da confiança do juiz, que está mais perto dos fatos e pode melhor avaliar a situação socioeconômica do Apelante, entende-se, por bem, manter o benefício outrora concedido.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando intimada para especificar as provas, as partes quedaram-se silentes, precluindo o direito para a produção superveniente.

Considerando a ausência de manifestação acerca da produção de novas provas e, identificada a desnecessidade de outras provas pelo juízo, a douta magistrada de primeiro grau proferiu sentença, nos exatos termos do Artigo 355, I, do CPC.

Segundo a extensa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa alguma aos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.).

Preserva-se a sentença de improcedência dos pedidos indenizatórios quando não demonstrado o nexo de causalidade entre as supostas obras e os prejuízos causados na residência do Apelante, assim como o baixo rendimento escolar de sua filha e o barulho supostamente causado pelo funcionamento da nova academia.

Inobstante as alegações do constante barulho das 06h00min as 23h00min e dos prejuízos ocasionados em função da instalação dos cobogós, não há o que se falar em dever de indenizar, uma vez que não comprovados os elementos característicos da responsabilidade civil.

Recurso conhecido e não provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0026298-31.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
ALEXANDRE CAMELO TAVARES

Advogado do(a) APELANTE:
PAULO MARQUES DA PURIFICAÇÃO – ES25002-A

APELADO:
CARLOS HENRIQUE BASTOS SARMENTO

Advogado do(a) APELADO:
WESLEY FRANCYS DOS SANTOS GREGÓRIO - ES30755-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

I- PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Apelado, em sede de contrarrazões, requereu a revogação da gratuidade da justiça deferida em favor do Apelante, alegando que em busca no sítio da Prefeitura Municipal de Vila Velha/ES, se depreende que o Recorrente aufere renda superior ao permitido por Lei para a concessão do benefício, possuindo inclusive cargo de direção no município Vilavelhense.

No presente, observa-se que a gratuidade da justiça foi deferida ao Apelante em sede de Agravo de Instrumento nº 0034121-56.2018.8.08.0024, interposto perante esta egrégia Corte, por meio da decisão monocrática juntada a fls. 70/75, na qual constaram os seguintes fundamentos, cujos trechos ora transcreve-se:

[...] Contudo, no caso em apreço,
o indeferimento está fundado em mera suposição de condição econômica favorável do agravante, a qual, todavia, sequer foi devidamente especificada na decisão recorrida.

Sobre o tema, as jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça firmaram-se no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte,
militando em seu favor a presunção relativa de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvando-se os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.

[...]

Analisando estes autos, observo que os requisitos necessários para a concessão da assistência judiciária foram preenchidos pelo agravante, e isto porque o pedido de concessão se encontra explicitamente consignado em sua petição inicial (fl. 36), assim como em sua declaração de pobreza (fl. 39).

Ademais,
observa-se que o agravante é professor da rede municipal de ensino de Vila Velha, e recebe o valor mensal líquido da ordem de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), montante que, como é consabido, se revela bastante precário e insuficiente, até mesmo, para suprir as necessidades básicas de uma pessoa, quanto mais se ela for responsável pelo custeio das despesas de sua família.

[...]

Em suma, militando tal presunção de pobreza em favor do agravante e não havendo, nestes autos, qualquer comprovação efetiva de que ela deva ser afastada, impõe-se lhe a concessão do benefício, mormente porque o fato de a agravante estar assistida por advogado particular não consiste em situação capaz de afastar - por si só - tal presunção.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e defiro o benefício da assistência judiciária gratuita em favor do agravante. [...] (destaque).

Observa-se que em 2018, ano do deferimento da gratuidade da justiça, o Apelante era professor da rede municipal de ensino de Vila Velha/ES, auferindo o valor mensal líquido da ordem de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Para comprovar a alegação de alteração da situação financeira do Apelante, o Apelado juntou aos autos o contracheque do beneficiado, no qual se observa que em 2021 ele possuía cargo de direção na escola municipal, passando a auferir remuneração líquida no importe de R$ 5.513,89 (cinco mil quinhentos e treze reais e oitenta e nove centavos).

Dito isso, observa-se que apesar da alteração salarial do Apelante, à época, não há razões para que o benefício da gratuidade da justiça seja revogado.

Isso porque o Apelante permanece sendo professor em uma escola do município de Vila Velha/ES e, em que pese a majoração de sua remuneração em razão do cargo assumido, o que pode inclusive ser temporário, esse fato, isolado, é insuficiente para demonstrar que possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Ressalte-se que a remuneração auferida pelo Apelante é equivalente a cerca de 4 (quatro) salários mínimos, pouco acima dos parâmetros admitidos para assistência judiciária junto a Defensoria Pública do Estado (Art. 4º, §2º, I, da Resolução CSDPES nº 047, de 26.01.2018), sendo ele o provedor da família.

Em que pese a remuneração seja superior à de grande parte das famílias brasileiras, tal fato não pode se sobressair à declaração de hipossuficiência e sua consequente demonstração nos autos, bem como ao direito de acesso à justiça, uma vez demonstrada a sua necessidade.

De mais a mais, com base no princípio da confiança do juiz, que está mais perto dos fatos e pode melhor avaliar a situação socioeconômica do Apelante, entende-se, por bem, em manter o benefício outrora concedido.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de revogação da gratuidade da justiça.

É como voto.

II- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Preliminarmente o Apelante alega a nulidade da sentença, uma vez que a douta magistrada de primeiro grau teria julgado o feito de forma antecipada, cerceando o direito de produção de provas previsto no Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, observa-se que à fl. 114 foi proferido despacho de intimação às partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir, disponibilizada no dia 01/03/2021, no Diário da Justiça e considerada publicada no dia 02/03/2021, conforme consta da certidão de fl. 115.

Em 08/06/2021 (fl. 116-v.) foi certificado pela Ilma. Chefe de Secretaria a ausência de petição a ser juntada nos autos, ou seja, com a inércia das partes, os autos foram conclusos ao gabinete.

Considerando a ausência de manifestação acerca da produção de novas provas e, identificada a desnecessidade de outras provas pelo juízo, a douta magistrada de primeiro grau proferiu sentença, nos exatos termos do Artigo 355, I, do CPC.

Ademais, segundo a extensa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou
proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa alguma aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”
(AgInt no AREsp n. 1.933.875/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.).

Assim sendo, resta clara a preclusão do direito de produção de provas, uma vez que oportunizada no momento processual correto, restando as partes silentes neste ponto.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

III- MÉRITO

Na origem, o Apelante ajuizou ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, alegando que no mês de outubro/2017, o Apelado inaugurou uma academia CROSSFIT no imóvel localizado atrás de sua residência, prejudicando sua tranquilidade em razão do excesso de barulho dos equipamentos e dos alunos.

Sustentou que foi instalado, também, sem qualquer autorização, tijolos vazados no muro dos fundos da academia que é anexa à área de serviço, cozinha e sala de jantar do requerente, o que acabou por causar o entupimento de calha que serve para o escoamento da água da chuva, acarretando prejuízo de ordem material no valor de R$ 1.300,00(um mil e trezentos reais), razão pela qual pleiteou reparo pelos danos materiais e morais causados.

A douta magistrada de primeiro grau, preliminarmente reconheceu a perda superveniente do interesse processual do requerente quanto ao pedido de cunho cominatório para desfazimento da obra junto à residência do Apelante, uma vez que a parte requerida mudou o endereço do seu ponto comercial.

Quanto ao pleito indenizatório pelos danos materiais causados, julgou improcedente, ao fundamento da ausência de provas que demonstrem que a obra tenha causado os prejuízos alegados.

Nesse ponto, destaca-se que para a configuração do dever de reparar, se faz necessária a presença dos pressupostos para a responsabilização civil de dano, conduta culposa do agente e o nexo de causalidade entre eles, conforme preveem os Artigos 186 e 927, do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Compulsando os autos, observa-se que foram juntadas apenas as fotografias de fls. 25/31, as quais demonstram apenas a existência dos cogobós, sem a comprovação do nexo de causalidade entre a suposta instalação e os prejuízos causados na residência do Apelante.

Salienta-se, também, a ausência de demonstração do nexo de causalidade entre o baixo rendimento escolar de sua filha e o barulho supostamente causado pelo funcionamento da nova academia.

Além disso, inexiste qualquer demonstrativo de que o exercício da atividade comercial do Apelado tenha causado incômodo à tranquilidade do Apelante.

Assim, inobstante as alegações do constante barulho das 06h00min às 23h00min e dos prejuízos ocasionados em função da instalação dos cobogós, não há o que se falar em dever de indenizar, uma vez que não comprovados os elementos característicos da responsabilidade civil.

Nos termos da fundamentação acima aduzida,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para 12% (doze por cento), mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)